Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DE COBERTURAS ORIGINÁRIAS DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO DA BENEFICIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA E ALCANCE OBRIGACIONAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PROVA. RÉ. INADIMPLÊNCIA. TESE DEFENSIVA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. INADIMPLÊNCIA AFIRMADA. PEDIDO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR INEXISTENTE. PEDIDO REJEITADO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
2. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o).
3. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
4. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de contrato de prestação continuada de serviços e cobertura de plano de saúde, cujo objeto adstringe-se às coparticipações não adimplidas pela contratante e beneficiária do plano, ressoando controvertido o inadimplemento dos débitos que delas emergiram, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, inciso I).
5. Sobejando incontroversas a contratação, a disponibilização dos serviços e as coberturas que fizeram o objeto do contrato de plano de saúde concertado entre as partes e, ademais, a inadimplência da beneficiária contratante, conduzindo à certeza de que a operadora de plano de saúde realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, lastreando os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inciso I), a alegação, como tese defensiva e fato impeditivo ou extintivo do direito invocado, de adimplemento dos valores, decorrente de descontos em seus contracheques em período em que germinara as obrigações demandadas, desguarnecidos de comprovação, obsta o acolhimento do formulado como apto a alforriá-la da obrigação de custear as coparticipações que encontram conforto nos serviços e coberturas efetivamente disponibilizados.
6. Ausente falha imputável à prestadora de serviços de plano de saúde ao promover a apuração de débitos originários de coparticipação, emissão das faturas correlatas e cobrança do apurado, porquanto subsistente a obrigação apurada, inexiste ato ilícito passível de lhe ser imputado e transubstanciado em fato gerador de dano moral afetando a beneficiária alcançada pelas cobranças diante do não aperfeiçoamento dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil, notadamente a subsistência de fato ou ato ilícito afetando direito da personalidade da destinatária da prestação e das cobranças, à medida em que as cobranças que lhe são direcionadas encerram simples exercício regular do direito que assiste à prestadora de serviços de receber a contraprestação pelos serviços que fomentara, valendo-se, para tanto, dos instrumentos legalmente admissíveis, inclusive o protesto dos correlatados títulos de cobrança (CC, arts. 186 e 188, I).
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.